Tribunal: TJMT
Processo: 1024346-96.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024346-96.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS MELLO FILHO - CPF: 571.771.041-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOSE DOS SANTOS MELLO FILHO - CPF: 571.771.041-00 (APELADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0560-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59 DA LEI N.° 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE INCABÍVEL – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2.
Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

3. Reconhecido, por prova pericial, a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária.

4. A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto por JOSÉ DOS SANTOS MELLO FILHO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos de n.° 1024346-96.2017.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 169657201):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário com pedido de tutela provisória de urgência proposta por
JOSÉ DOS SANTOS MELLO FILHO

em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, objetivando a concessão do provimento antecipatório para o fim de que seja determinado o restabelecimento do benefício de auxílio-doença (B: 31) – NB: 612.105.637-5 – cessado desde 05.05.2017.

Aduz, em síntese, que exercia a profissão de balconista de farmácia na cidade de Cuiabá, sendo que sofreu um acidente de trabalho em setembro de 2015, o que ocasionou em fraturas em seu fêmur e na coluna, motivo pelo qual se afastou de suas atividades laborais, tendo requerido o benefício de auxílio-doença em 08.10.2015.

Relata que se submeteu a um procedimento cirúrgico para reparação apenas do fêmur, tendo recebido o benefício previdenciário por todo este período, contudo, ainda não possui condições para retornar às suas atividades face às enfermidades que lhe acometem e, ainda assim, a autarquia federal lhe concedeu alta em 05.05.2017.

Pontua que, apesar de perícia médica do Requerido não constatar a sua incapacidade laborativa, ainda permanece com as patologias que ensejaram a manutenção do supradito auxílio previdenciário, o que vem lhe deixando sem amparo financeiro.

Instrui a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Deferida a gratuidade da justiça.

Devidamente citado, o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS apresentou Contestação, alegando, no mérito a ausência do preenchimento dos requisitos mínimos para o deferimento do pedido, pela improcedência dos pedidos.

A parte autora apresentou Impugnação à Contestação, em que a autora rechaça todos os pontos abordados pela Requerida.

Determinada a realização de perícia médica por perito oficial, a parte Autora se submeteu a perícia designada, tendo o laudo médico informado que o Requerente não apresenta limitação para a realização de atividade laborativa (ID: 36050893).

Proferida sentença julgando o feito improcedente, sendo que o referido julgamento posteriormente foi anulado em sede de apelação por cerceamento de defesa (ID: 100108638), visto que as partes não foram intimadas para se manifestar acerca do laudo pericial.

Intimadas para se manifestarem acerca do laudo pericial, a requerida deixou o prazo transcorrer sem manifestação, enquanto a requerente limitou-se a requerer o afastamento do laudo pericial, sendo que tal pedido foi indeferido ao ID: 107376335.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Como relatado, cuida-se de Ação de Direito Previdenciário no qual o requerente visa que seja o requerido compelido a implantar o benefício de auxílio acidente ou caso constatado a invalidez total e permanente que o autor seja aposentado por invalidez.

Colhe-se dos autos que a autora sempre exerceu a profissão de serviços gerais, conforme CTPS, e em decorrência do trabalho contraiu doenças que comprometem o exercício laboral habitual.

A matéria posta
sub judice
encontra guarida na Lei no 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social.

Nos termos do art. 59 do mencionado diploma legal, o auxílio doença é concedido ao (à) segurado (a) que, uma vez sendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido pela lei, ficar incapacitado (a) para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Neste sentido, é elucidativa a doutrina do previdencialista Odonel Urbano Gonçales que, ao abordar acerca do auxílio-acidente, esclarece que “
logo após o acidente, o trabalhador passa a receber, em geral, o benefício auxílio-doença. Há nesta altura, em tese, a incapacidade total, porém temporária para o trabalho. Consolidadas as lesões, ou seja, recuperada a saúde, cessa a incapacidade “total”. Como corolário, extingue-se o direito ao auxílio-doença, cujo pagamento pelo órgão previdenciário cessa. Todavia, constatada sequela do acidente que implique redução da capacidade funcional, emerge a favor do segurando direito ao benefício auxílio-acidente
” (
in
Manual de Direito Previdenciário. Editora Atlas. 13a edição. 2009. pag. 255).

A respeito do tema, para que o demandante faça jus à prestação previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário.

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que não a postule.

Noutra baila, afirmam os mesmos autores acima citados em sua obra “Manual de Direito Previdenciário”, 7a edição, à página 460, que “
Para o INSS cancelar um benefício previdenciário deve, necessariamente, fazê-lo com base em um processo administrativo que apurou alguma irregularidade na concessão do mesmo
”.

Neste viés, nota-se, então, que o sistema COPES, utilizado para se programar os benefícios, entra em conflito com a norma vigente, de tal forma que o sistema computadorizado não tem capacidade de avaliar se o (a) postulante realmente tem, ou ainda permanece incapacitado (a) para sua atividade laborativa.

Assim, em sendo presenciado este cenário, e não tendo comprovado o INSS que o cancelamento ocorreu devido alguma irregularidade, devidamente apurado em processo administrativo, o benefício deve ser restabelecido, uma vez que não há amparo algum para o seu cancelamento.

Cabe ressaltar, ainda, que o indeferimento pelo INSS da solicitação do benefício, quando o (a) cidadão (ã) preencher todos os requisitos para sua concessão, e comprovado a situação de incapacidade laborativa do (a) Requerente, a Autarquia incorre em ato ilícito.

Se não bastasse isso, vemos que os fundamentos da Previdência Social se perfazem dentre outros na intervenção do Estado e na dignidade da pessoa humana, caracterizada por garantir que trate igualmente todos os trabalhadores, permitindo o acesso universal aos benefícios previdenciários.

Desse modo, verifica-se que a cessação do benefício e consequente obrigação à volta ao trabalho, quando constatada a incapacidade do (a) trabalhador (a), submetendo-o (a) ao labor sem condições de ali estar, vem por ferir o princípio da dignidade da pessoa humana, razão pela qual a intervenção do Estado se faz necessária para garantir a dignidade de todos.

Assim sendo, a Lei no 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1o a finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos:

“
Art. 1o – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim
assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente
” – Grifo nosso.

Com efeito, todo o segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela Previdência Social.

Resta, portanto, verificar se o caso concreto se amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a).

Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID: 36050893), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, não havendo comprometimento funcional, o que comprova a existência de capacidade para exercer as suas atividades laborais.

Ora, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o demandante não preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual não é devido o restabelecimento do seu benefício previdenciário.

Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial:

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECUSO ADESIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91 - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORARIA - POSSBILIDADE DE REABILITAÇÃO - APELO DO INSS PROVIDO E APELO ADESIVO PREJUDICADO. 1. O artigo 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer nesta condição. 2. A incapacidade para o trabalho não se prende somente ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de trabalho cada vez mais competitivo e discriminatório. 3.”O Superior Tribunal de Justiça diz que somente será concedida a aposentadoria por invalidez "quando verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).4. "[...] Não demonstrada a incapacidade permanente para o trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos benefícios previdenciários pleiteados.(Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, Primeira Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)5.Recurso do INSS provido.6. Recurso Adesivo prejudicado
”.

(Ap 82362/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 16/05/2018).

Portanto, ante a não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, impõe-se a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta, revogo a medida antecipatória anteriormente deferida,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
pleiteados e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Ademais, determino que seja expedido alvará levantando os valores depositados nos autos em favor do perito nomeado por este juízo.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 19 de janeiro de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o laudo pericial, no qual o magistrado singular fundamentou a sentença,
“
não condiz com a situação fática dos autos, bem como não corresponde com a veracidade da condição laboral do Apelante
”.

Nesse contexto, argumenta que
“
a Nobre Perita fora questionada acerca da incapacidade laborativa do Apelante, inclusive se o problema o qual está acometido lhe impediria de exercer qualquer atividade que lhe garanta subsistência, ou ao menos a atual atividade profissional que vinha exercendo. Entretanto, as respostas da médica perita não foram esclarecedoras, limitando-se a responder em conclusão suscinta que o indivíduo está “
apto ao trabalho habitual
”. Os questionamentos realizados pelo Apelante, não foram discriminados como deveriam, gerando lacunas de entendimento, uma vez que a médica ocupou o laudo pericial em maior parte com fatos já esclarecidos no processo, não fundamentando o seu entendimento
”.

Assevera, por outro lado, que
“
consta nos autos exame assinado pelo Dr. Francisco Nunes de Oliveira (CRM/MT 0958), o qual constatou a incapacidade ocupacional do Sr. José sob a fundamentação de que o labor apresenta risco ergomênico ao paciente
”.

Pontua, além disso, que
“
a perita que avaliou o Apelante apenas se baseou nos fatos atuais para emitir seu parecer, desconsiderando que os fatos ocorreram no ano de 2015
”.

Aduz que
“
o caso em tela se refere à constatação de incapacidade decorrente de moléstia oriunda de acidente de trabalho “in itinere”, fato que somente poderia ser verificado pelos diversos relatórios médicos que foram produzidos ao longo dos anos em que a doença se manifestou.
Nesse aspecto, casos em que se fazem necessários avaliar a condição laboral do indivíduo requerem uma análise de todo o conjunto de relatórios médicos, vez que a perícia feita de forma pontual não traduz a real situação laboral, bem como despreza a condição psicossocial do segurado, pontos que deveriam ser considerados minuciosamente ao momento da prolação da sentença
”.

Ressalta, ainda, que devem ser considerada
“
a
situação biopsicossocial do Apelante
, que perfaz verdadeiro
estado de hipossuficiência
, pois se encontra impossibilitado de auferir qualquer tipo de renda, bem como de exercer qualquer atividade laboral
”.

Consigna, por derradeiro, que na hipótese de não se concedida a aposentadoria por invalidez, deve ser deferido o auxílio-acidente por tempo determinado.

Por essas razões, requer
“
seja dado provimento ao presente, para o fim de reformar a decisão proferida pelo magistrado
a quo
”
(ID. 169657202).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se quanto à manifestação no presente feito
, “
diante da inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC
”.
(ID. 171758178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
,
interposto por JOSÉ DOS SANTOS MELLO FILHO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, nos autos n.° 1024346-96.2017.811.0041, em trâmite perante a 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM PEDIDO DE LIMINAR”

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, para requerer a condenação deste
“
a restabelecer o auxílio-doença, decorrente de acidente do trabalho, condenando ainda, ao pagamento das parcelas desde a data do indeferimento do benefício pela Autarquia, até o mês de competência em que for implantado (com a conversão, alternativamente, em Auxílio Acidente ou em Aposentadoria)
”
(ID. 100259072).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trajeto, ao retornar do trabalho, no dia 18.09.2015, e, diante de fratura do fêmur e da coluna, percebeu auxílio-doença até a data de 05.05.2017, quando foi administrativamente cessado pela autarquia previdenciária, apesar de persistir a circunstância incapacitante.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual a
expert
constatou que o periciado está apto para o seu trabalho habitual (ID. 100261486).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos, por concluir que
“
o demandante não preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual não é devido o restabelecimento do seu benefício previdenciário
”
(ID. 169657201).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria autarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente.

No que tange à carência, novamente importante registrar a concessão do benefício na via administrativa, o que implica em reconhecimento do cumprimento das exigências legais.

Além disso, por se tratar de lesões e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da capacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado, a perita nomeada pelo juízo
a quo
atestou o segurado está apto para o labor (ID. 100261486):

“(...)
VI – CONCLUSÃO:

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que o periciado está apto ao seu trabalho habitual
.

(...)

VIII - ANEXO

VIII.1 Resposta aos quesitos

Juízo:

Não foi identificado quesito formulado pelo Juízo.

Requerente:

1) A parte autora já exerceu atividades profissionais? Em caso positivo, qual (quais)?

Resposta: Sim. Afirma que exerceu a função de “boia-fria”, em carpintaria e balconista.

2) A atividade profissional do autor requer a realização de esforços físicos e, em caso afirmativo, de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Leve.

3) O(A) autor(a) é portador(a) de deficiência/moléstia/doença? De que espécie?

Resposta: Sim. Fratura da vértebra torácica CID-10: S22.0 e Sequela de traumatismo do membro inferior CID-10: T93.
(...)

12) Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

Resposta: Trauma em acidente de trânsito referente a sequela em membro inferior direito e trauma, de histórico desconhecido, causador da fratura das vértebras torácicas.

(...)

14) A deficiência/moléstia/doença de que é portador(a) o(a) autor(a) encontra-se em fase evolutiva ou residual? Fundamente.

Resposta: Residual. Apesar da indicação de tratamento cirúrgico para correção da fratura das vértebras torácicas, não foi apresentado documento médico atualizado que confirme a indicação de tratamento futuro, assim como em relação a sequela em membro inferior direito.

15) Quais as funções e estruturas do corpo são afetadas pela patologia do periciando e qual o grau do desvio ou perda das funções ou estruturas do corpo?

Resposta: Membro inferior direito e coluna torácica. Limitação parcial para abdução do membro inferior e flexão da coluna.

16) A parte autora pode exercer alguma(s) atividade(s) profissional já exercida por ela anteriormente?

Resposta: Sim.

(...)

Requerido:

(...)

5) Qual é a atividade profissional atual da autora ou a última, caso não esteja em atividade?

Resposta: Balconista.

6) As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral da autora, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Não.

7) Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/ patologia implicam a redução da sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologias compensadas clinicamente, sem limitação para a sua atividade laboral habitual.

(...)

15) A parte autora se apresenta incapacitado (a) para o trabalho? Se a autora for portador de mais de uma doença, apontar qual(quais) dela(s) acarretam a incapacidade laboral.

Resposta: Não. Não se aplica.

(...)

22) A parte autora pode exercer alguma das atividades profissionais por ele já exercida anteriormente?

Resposta: Sim.
(...)”. (grifo nosso).

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez.

A despeito dos argumentos apresentados pela parte apelante acerca dos aspectos socioeconômicos, não se desconhece do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de a aposentadoria por invalidez atender aos aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

No entanto
, as circunstâncias fáticas demonstram que a parte segurada ainda pode laborar e prover seu próprio sustento, pois não foi constatada qualquer incapacidade, ainda que parcial.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso).

Outrossim, não foi constatada incapacidade temporária, apta a justificar o benefício de auxílio-doença, na medida em que a perita judicial declarou que a parte apelante encontra-se capacitada para o exercício da atividade laborativa habitual.

Assim, como sentenciou o juízo
a quo
, não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, tampouco ao auxílio-doença, previstos no artigo 42 e 59, da Lei n.° 8.213/91, por não ter sido atestada a incapacidade para o trabalho.

No que se refere à insurgência da parte apelante quanto
à perita
nomead
a
pelo juízo, verifica-se que os argumentos do segurado fundam-se no seu inconformismo com o resultado da perícia médica, o que não desnatura o conteúdo do parecer profissional.

Ademais,

mister ressaltar que os documentos produzidos unilateralmente pelas partes não possuem aptidão para afastar a prova técnica, salvo se aberrante o laudo pericial, circunstância que não se vislumbra no caso concreto.

Nesse contexto, salienta-se que
a perícia médica foi efetivada por profissional inscrito no órgão competente, o qual respondeu aos quesitos elaborados e forneceu diagnóstico com base na análise histórica da parte e exames complementares por ela fornecidos, bem como efetuando demais análises que entendeu pertinente. Logo, referida prova técnica merece confiança e credibilidade.

Quanto ao auxílio-acidente, o artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, estabelece que o benefício será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo pericial, já transcrito neste voto, porém, não se avista redução da capacidade da parte apelante, em decorrência das sequelas consolidadas do acidente.

Além disso, não se desconhece do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial n.° 1109581/SC, quanto à concessão do benefício, ainda que o grau de diminuição da capacidade laboral seja mínimo. Todavia, na hipótese, a perita nomeada pelo juízo
a quo
declarou que não há qualquer limitação para a atividade laborativa habitual da parte apelante.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela decorrente de acidente do trabalho, não há repercussão na sua atividade laboral, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023